Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738599-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se a prevenção do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis em razão de ter sido relator de acórdãos anteriores no processo (ID 64008632). Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Juiz Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator